Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia manifestada pela douta patrona da agravante, medida que restara acompanhada do comprovante de endereçamento e recebimento da notificação à patrocinada1, oficie-se ao eminente Juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual dela no bojo daqueles autos, e a indicação, se o caso, do novo patrono por ela constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, procedendo-se, se o caso, a anotação do novo patrono eventualmente constituído nos assentamentos processuais. Outrossim, proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome da patrona renunciante das publicações dos atos processuais doravante praticados. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos, oportunamente. I. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 51364415 - Pág. 1 e seguintes.